Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-37.2019.8.11.0029
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CORRELATAS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO CDC - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
Consta dos autos que as irregularidades constatadas referem-se ao exercício da atividade desempenhada pela Postulante equiparada a de uma instituição financeira atrai a aplicação do CDC.
Somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes e observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.
Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não procede a insurgência uma vez que foram arbitrados em percentual adequado a conferir uma justa remuneração não sendo viável a sua redução sob pena de menoscabo ao trabalho realizado pelo patrono.
Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000932-37.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO –
COOPERATIVA DE CRÉDITO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CORRELATAS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO CDC
- PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Consta dos autos que as irregularidades constatadas referem-se ao exercício da atividade desempenhada pela Postulante equiparada a de uma instituição financeira atrai a aplicação do CDC.

Somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes e observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não procede a insurgência uma vez que foram arbitrados em percentual adequado a conferir uma justa remuneração não sendo viável a sua redução sob pena de menoscabo ao trabalho realizado pelo patrono.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por SICREDI ARAXINGU , contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Canarana, que julgou improcedente a autos de ação anulatória de ato administrativo.

Condenou ainda, o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 2% sobre o valor do proveito econômico obtido.

O Apelante suscita a inexistência de relação consumerista pois
relação entre o cooperado e a cooperativa não se inserem na órbita do direito do consumidor.

Aduz ainda que os artigos 12 e 13 do Decreto Federal no. 2.181/97, de forma taxativa, enumeram quais são as práticas consideradas infracionais ao consumidor e no caso não constou a descrição do fato ou ato constitutivo da infração e dispositivos afrontados, inviabilizando a compreensão e verificação da legalidade do ato prejudicando o exercício do do contraditório e ampla defesa.

No mérito, relata que a imputação de
multa somente poderia ser aplicada em caso de reincidência e o valor da multa deve ser calculado de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Pugna pela redução do percentual arbitrado a título de honorários sob argumento de que se refere a uma ação de baixa complexidade.

O Apelado Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões, rebatendo pontualmente os argumentos do apelo, e ao final, requereu o desprovimento do recurso (Id. 72437949).

Posteriormente, o Apelante postulou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. ( Id. 93014971)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, observe-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Apelante como prestadora de serviços bancários e o Réu como destinatário final dos serviços ofertados, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.

Ressalto que, não obstante o polo ativo seja ocupado por uma cooperativa de crédito, esse fato não afasta a incidência da legislação consumerista na espécie.

Consta dos autos que as irregularidades constatadas referem-se ao exercício da atividade desempenhada pela Postulante equiparada a de uma instituição financeira atrai a aplicação do CDC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO. CDC. EQUIPARAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM AS TARIFAS PRATICADAS NO MERCADO. ÉPOCA DAS FATURAS. SÍTIO DO BANCO CENTRAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TARIFA DE SAQUE. PROTEÇÃO CONTRA PERDA OU ROUBO. LICITUDE. DESBLOQUEIO. ACEITAÇÃO. FATURAS. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia contábil atuarial na hipótese dos autos.
2. As relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito, quando elas desempenham atividades similares aos de instituições financeiras, atraem a aplicação da legislação consumerista
. (...) (TJ-DF 07030017320208070003 DF 0703001-73.2020.8.07.0003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 10/12/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, considerando que as irregularidades que geraram a autuação da Apelante são inerentes ao exercício da atividade similar a instituição financeira submete-se, portanto, as normas consumeristas.

Ressai dos autos que foi lavrado auto de infração pelo PROCON em razão das seguintes irregularidades: I-
Não disponibilização de exemplar do Código de Defesa do Consumidor ao público; II. Manter convênio para o recebimento de contas de Energia Elétrica, Água e demais convênios, restrito apenas aos cooperados do Sicredi; III-Não disponibilizava o atendimento prioritário IMEDIATO as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, idosas, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo; IV. Não disponibilização de funcionário exclusivo para dirimir dúvidas de pessoa idosa com colete com os dizeres: “Profissional exclusivo para o atendimento de idosos”; V-. Não disponibilizava, no mínimo 10 (dez) cadeiras de uso preferencial sinalizados nos caixas convencionais para as pessoas idosas, portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo; VI-. Não disponibilização de mobiliário de recepção e atendimento (caixa convencional) adaptado à altura e à condição física de pessoas com cadeiras de rodas; VII-. Não disponibilizava mobiliário de recepção e atendimento (caixa eletrônico) obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. VIII- Não disponibilização de sinalização ambiental para orientação das pessoas com deficiências visual, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo, somente na área externa (calçada e estacionamento); IX- Não disponibilização de telefone de atendimento adaptado para comunicação e por pessoas portadora de deficiência auditiva; X-.Não manter afixado em pontos de ampla visibilidade no estabelecimento, de forma clara e ostensiva, cartazes ou similares com avisos sobre a proibição de fumar no local, informando nestes, os telefones e endereços do PROCON-MT; XI- Não manter nas proximidades dos caixas eletrônicos e na parte externa da agência pelo menos 01 (um) vigilante, durante todo o período de funcionamento, inclusive no horário noturno, finais de semana e feriado; XII- Não disponibilização aos munícipes, devidamente indicado , banheiros masculino e feminino; XIII- Não mantinha avisos em placas com informações ao munícipes, em locais visíveis com os seguintes dizeres: "Em qualquer caso de descumprimento desta Lei exija seus direitos", fazendo constar o número de telefone e endereço do Procon;

Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Destaco que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Neste espeque, estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

Para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

O Auto de Infração no AI. 2014.03.0019, proveniente do Processo Administrativo que deu azo à imposição da multa em que se pretende a anulação (ID no 72435775 e 72435476), qual seja o Processo Administrativo FA no 0414.015.035-5, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar as multas administrativas objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referidas multas tem força coercitiva, os valores arbitrados de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, a título de multa, não se afigura excessivo, porquanto se deram com base na regulamentação dada à matéria

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Ao passo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade, o que,
in casu
, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

De mais a mais, diante da análise do procedimento administrativo anexo, nota-se que fora oportunizado à empresa apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, ou seja, foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Logo, havendo a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a fixação da multa dentro dos parâmetros legais, não constato a existência de vícios que possam desconstituir o processo administrativo ou a multa nele aplicada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

2. Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020).

3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.

5. Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008190-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DIVERGÊNCIA NO VALOR E JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

No tocante ao pedido de redução dos honorários advocatícios entendo que não procede a insurgência uma vez que foram arbitrados em percentual adequado a conferir uma justa remuneração não sendo viável a sua redução sob pena de menoscabo ao trabalho realizado pelo patrono.

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021